Tribunal: TJSP
Processo: 0001473-81.2021.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Decisão que deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto. Manutenção. Requisito temporal atendido. Requisito subjetivo. Elementos dos autos que indicam o bom comportamento carcerário do apenado. Exame criminológico com parecer favorável. Laudo psicológico que reconhece a evolução maturacional com a experiência carcerária. Gravidade abstrata

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. Decisão que deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto. Manutenção. Requisito temporal atendido. Requisito subjetivo. Elementos dos autos que indicam o bom comportamento carcerário do apenado. Exame criminológico com parecer favorável. Laudo psicológico que reconhece a evolução maturacional com a experiência carcerária. Gravidade abstrata do delito e longa pena a cumprir que não constituem motivação idônea para se negar a progressão de regime. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.